Tribunal: TJSP
Processo: 2140904-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Artigo 155, §4o, IV, do CP. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Pandemia por si só não autoriza a

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Artigo 155, §4o, IV, do CP. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Pandemia por si só não autoriza a soltura. Não há comprovação de que o paciente se encontra em risco superior ao ordinário de toda a população, dentro do cárcere. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.